Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011654-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 667.825.541-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegou ter contratado cartão de crédito consignado acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado;

(ii) saber se a instituição financeira prestou informações claras e adequadas ao consumidor, conforme preconiza o CDC;

(iii) saber se há fundamento para devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado com plena ciência das cláusulas contratuais, realizando diversos saques ao longo dos anos, o que afasta a tese de desconhecimento ou erro escusável.

4. O contrato foi assinado com informações claras sobre a natureza da operação, conforme exigido pelo art. 6o, III, do CDC. Inexistência de dolo, coação, erro ou outro vício do consentimento.

5. A pretensão autoral não se funda em nulidade por vício de vontade, mas em suposta abusividade do contrato, cuja inexistência foi comprovada nos autos.

6. A tese de abusividade dos juros não se sustenta na ausência de prova concreta de que as taxas extrapolam os limites de mercado ou o equilíbrio contratual.

7. A alegação de aplicação da IN no 28/2008 do INSS não é cabível, pois o autor é servidor estadual aposentado, não se enquadrando na norma.

8. Inexistência de ato ilícito, dano ou nexo causal que justifique a indenização por danos morais. O contrato é legítimo e os descontos decorreram de cláusulas expressamente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

“1. A contratação de cartão de crédito consignado regularmente formalizada, com cláusulas claras e utilização reiterada pelo consumidor, afasta alegações de vício de consentimento.

2. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato não é suficiente para sua invalidação, quando ausente prova robusta de vício de vontade.

3. Não se configura dano moral quando os descontos decorrem de contrato válido, firmado com consentimento expresso e informado do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais (Proc. no 1011654-21.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes”
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”.
(cf. Id. no 283810400).

O apelante sustenta ter sido induzido a contratar um cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor. Apontou abusividade dos juros cobrados e falhas na prestação de informações por parte da instituição financeira. Requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para converter a operação em empréstimo consignado, aplicar taxa de juros de 1,65% a.m. ou subsidiariamente 1,80% a.m., condenar o apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. (cf. Id. no

283810402).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão
”, celebrado em 04/07/2011, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento

(cf. Id. no

283810380).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a parte autor nunca pretendeu a contratação do serviço de cartão de crédito ofertado pelo Banco/réu, mas sim, e tão somente, tomar empréstimo financeiro tradicional, porém, restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito.

O Banco Santander

objeta, afirmando que a parte autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

A documentação apresentada pelo banco apelado demonstra que o autor realizou não apenas o saque inicial quando da contratação, mas também diversos saques complementares ao longo dos anos (07/07/2011, 11/05/2012, 13/06/2012, 11/08/2012, 28/07/2017 e 11/01/2018), o que evidencia sua plena ciência e anuência com as condições do contrato de cartão de crédito consignado.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como se vê, a pretensão autoral não está fundada em hipótese de anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento (CC, art. 178, II), e, sim, com espeque no art. 51 do CDC, em nulidade absoluta das disposições relativas ao serviço de cartão de crédito por ausência/deficiência de informação clara e adequada ao consumidor, logo, não há falar em decadência do direito do autor/apelante de postular a revisão judicial do negócio, e, por conseguinte, inexigibilidade dos débitos daí decorrentes, tampouco se constata hipótese de prescrição da pretensão autoral, haja vista que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020), sendo que, de acordo com os comprovantes juntados aos autos, os descontos ocorreram até julho de 2023, e a ação foi protocolada em 22 de março de 2024. (cf. Id. no

283809947).

No caso, o réu Banco Santander instruiu os autos com cópia do “
Termo de Adesão
”, regularmente subscrito pelo autor, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive no que se refere ao serviço de “
saque
” via cartão de crédito e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas (cf. Id. no

283810381), estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais do autor/contratante.

Pontuo, ademais, que a ação foi ajuizada em 2024, ao passo que a operação bancária foi contratada em 04/07/2011, ou seja, passaram-se mais de 13 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de que o autor/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “cartão de crédito”, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa da parte autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em alteração dos juros, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp no 1807360, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

No tocante à alegada abusividade dos juros, o apelante não logrou êxito em demonstrar que as taxas praticadas pelo banco estavam em dissonância com a média do mercado para operações da mesma natureza.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto".

No caso em apreço, não restou demonstrada tal abusividade, cabendo destacar que cartões de crédito possuem taxas de juros naturalmente superiores às praticadas em empréstimos consignados, em razão da natureza distinta dessas operações financeiras.

Quanto à alegação de aplicação da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES para limitar a taxa de juros, tal normativo não se aplica ao caso, pois o apelante é servidor público estadual aposentado, e não beneficiário do INSS. Ademais, referida instrução normativa se aplica especificamente a beneficiários do INSS, não alcançando servidores públicos estaduais.

No que concerne aos danos morais pleiteados, não vislumbro sua ocorrência no caso em análise. Para configuração de dano moral é necessária a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

No presente caso, tendo sido constatada a regularidade da contratação e a ausência de abusividade nas taxas praticadas, não há falar em ato ilícito por parte do banco apelado. Ademais, os descontos realizados decorreram de contrato válido e livremente pactuado pelo apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da patrona da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025